Tribunal: CARF
Processo: 19515.721036/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721036/2012-09
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.027 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GALDERMA BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/03/2008
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS. ADMISSIBILIDADE.
Deve ser conhecido o Recurso Especial da Divergência quanto restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente por diferentes colegiados.
TRIBUTÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ARQUIVAMENTO DO INSTRUMENTO NA ENTIDADE SINDICAL.
É obrigatório o arquivamento, na entidade sindical respectiva, do termo de
acordo e seus anexos, sob pena de violação da Lei no 10.101/2000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721036/2012-09
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721036/2012-09

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
604/614) em face do V. Acórdão de no 2202-005.994 (e-fls. 836/868) da Colenda 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 04 de fevereiro de 2020 o recurso
voluntário da contribuinte relacionado ao lançamento dos DEBCAD no 37.371.496-3 que
objetiva o lançamento da contribuição social previdenciária, decorrente da remuneração paga,
devida ou creditada aos trabalhadores da categoria de empregados, relativamente, a cota patronal
e ao SAT/RAT, e DEBCAD no 37.371.497-1, que objetiva o lançamento da contribuição
destinada a outras entidades e fundos – terceiros, decorrente da remuneração paga, devida ou
creditada aos trabalhadores da categoria de empregados e DEBCAD no 37.371.497-1 imposição
de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória – CFL 68) com período de apuração
de 01/02/2008 a 31/03/2008.
2 - A fiscalização alega em síntese que:
“As contribuições lançadas incidem sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados, por não atenderem aos pressupostos previstos na Lei no
10.101 de 19/12/2000, em seu artigo 2o, parágrafo 1° e respectivos incisos. O
pagamento da Participação nos Resultados, portanto, em desacordo com a
legislação, lhe confere a característica de salário de contribuição para fins
previdenciários.
Embora a empresa tenha firmado dois Acordos sobre a Participação nos
Lucros ou Resultados, indicando que um refere-se aos trabalhadores que
integram o Sindicato das Indústrias Químicas e outro ao Sindicado dos
Propagandistas Vendedores de Produtos Farmacêuticos, os dois têm idêntico
teor.
Efetuou referidos Programas, a par da Convenção Coletiva de Trabalho, e na
cláusula 9a. do mesmo, que transcreve; consta disposição expressa de que o
Grupo de Negociação foi aprovado pelos empregados da empresa. No entanto,
a autuada não apresentou, a comprovação de eleição da comissão e atas de
reunião referentes a esse grupo de negociação, conforme resposta da empresa
ao Termo de Intimação Fiscal de 24 de abril de 2012, afirmando que a única
comprovação é o próprio acordo assinado.
O artigo 2°. da Lei no 10.101/00 determina que a negociação é feita entre a
empresa e seus empregados de forma que a PLR, para efeito de dispensa de
incidência de contribuição previdenciária, está restrita às parcelas pagas aos
empregados não alcançando estagiários, a cláusula 3a. do programa da
empresa, que transcreve, também se encontra em dissonância com a Lei. A
seguir, apresenta uma relação com beneficiários dos pagamentos de PLR,
negritando os estagiários nela constantes.
O Programa de Participação nos Resultados do contribuinte em tela para o
período em questão não foi arquivado na Entidade Sindical dos Trabalhadores,
deixando de atender exigência relativa às regularidades formais do instrumento
de instituição da PLR e contrariando o parágrafo 2o, do artigo 2o. da Lei no
10.101/00. É inerente à função de Auditor Fiscal identificar se a real intenção
do legislador está sendo seguida. Descreve o art. 1o da Lei no 10.101/00.
A cláusula 15 contém um item no qual há determinação de que a empresa por
liberalidade poderá conceder prêmio adicional para seus colaboradores a ser
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721036/2012-09

definido pela diretoria da Galderma Brasil. Essa indefinição contraria o
disposto no parágrafo 1o, do artigo 2° da Lei no 10.101/00. A Participação nos
Lucros e Resultados deve ser atribuída pelo conjunto da força laboral, por
critérios tão-somente objetivos. Sem o cumprimento dessa exigência, deixa-se
de se constituir em motivação para a força de trabalho como um todo e passa a
representar uma gratificação compensatória pelo esforço individual
apresentado. Isto pode ainda demonstrar que para a empresa o programa é
apenas cumprimento de mera formalidade, não expressando um real critério de
aferição de produtividade. Transcreve a cláusula 15.”

3 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/03/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido
diretamente indicada ao debate naquela oportunidade, excetuada a questão
de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada
para enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do
Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não
conhecimento do recurso voluntário neste particular.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO
DO
OBJETO
LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se
conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso
voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a
impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão
de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso
voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão
de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721036/2012-09

pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de
diligência que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes
nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência. Inexiste
cerceamento de defesa.
NULIDADE DE UM ÚNICO E ESPECÍFICO CAPÍTULO DA DECISÃO
DA DRJ POR INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. TEORIA DA
CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3.o, II, C/C O ART. 15,
AMBOS DO NOVO CPC.
Extrai-se do vigente Código de Processo Civil, aplicado supletiva e
subsidiariamente no processo administrativo fiscal, que a lide administrativa
pode ser julgada pela instância ad quem, quando o processo estiver em
condições de imediato julgamento e for decretado a nulidade parcial da
decisão de piso, unicamente para extirpar dela um único e específico capítulo,
que inova no critério jurídico, remanescendo incólume os demais capítulos
independentes da decisão a quo, sem prejuízo para o entendimento firmado
pela primeira instância, que é infirmado no recurso voluntário e pode ser
conhecido e decidido pelo CARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/03/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO PRÓPRIO.
PAGAMENTO DE PLR OU DE PPR AOS EMPREGADOS COM BASE EM
ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
FIRMADO NO ÂMBITO DE COMISSÃO.
Inexiste exigência para que se comprove a eleição da comissão de negociação
do programa de PLR quando o Acordo Próprio está firmado por
representantes dos empregados e do empregador, em comissão paritária,
observando-se, ainda, o aval sindical.
Não há norma que imponha o dever de apresentar atas de deliberações
antecedentes a assinatura do Acordo Próprio firmado entre representantes
dos empregados e do empregador, em comissão paritária, com aval sindical.
O Acordo subscrito pelas partes produz todos os seus efeitos e espelha a
vontade soberana dos seus signatários.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS. ARQUIVAMENTO DO ACORDO NA ENTIDADE
SINDICAL.
Estando o Acordo Próprio subscrito por representantes dos empregados e do
empregador, bem como constando adicionalmente a representação sindical
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721036/2012-09

no instrumento indefere-se o pedido de diligência para que o ente sindical
apresente o instrumento arquivado. A chancela sindical, presente no
instrumento, é suficiente ao requisito do comprovado arquivamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO PRÓPRIO.
PAGAMENTO DE PLR OU DE PPR AOS EMPREGADOS.
Não sendo comprovada desconformidade com a Lei 10.101, mantém-se o
programa de PLR firmado tempestivamente e pactuado com o objetivo de
integrar capital e trabalho. Eventual cláusula isolada, de caráter subsidiário,
que não se demonstra ter sido exercida, que prevê possibilidade de se
outorgar, por liberalidade do empregador, pagamento de prêmio adicional,
por si só, não anula todo o programa de PLR.
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS AOS ESTAGIÁRIOS
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À
SEGURIDADE SOCIAL. LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
INCIDÊNCIA
PREVIDENCIÁRIA.
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) concedida pela empresa, como
forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, é
regida com especialidade e unicamente pela Lei 10.101, sendo esta,
exclusivamente, a utilizada para fundamentar a não inclusão no salário-de-
contribuição dos pagamentos realizados a tal título, afastando a incidência
previdenciária, deste modo os valores pagos aos estagiários, não empregados,
sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias, pois não é possível
a integração da lei do estágio com a Lei 10.101, possuindo, portanto, natureza
remuneratória.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CFL 68. DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM
DADOS CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO
PARCIAL.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente
de descumprimento de obrigação acessória. Em relação as verbas que a
decisão deixou de reconhecer como integrantes do salário-de-contribuição,
não sendo fatos geradores das contribuições previdenciárias, a multa não é
devida, devendo-se recalculá-la e observar a Súmula CARF n.o 119.
Súmula CARF n.o 119. No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n.o
449, de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, a retroatividade benigna
deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721036/2012-09

A decisão foi registrada nos seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
em parte do recurso para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial
para afastar do lançamento o levantamento “PLR Empregados” e, diante
disto, deve ser recalculada a multa aplicada nos termos da Súmula CARF n.o
119. Votaram pelas conclusões com relação ao PLR estagiários, o conselheiro
Martin da Silva Gesto; e, no que se refere ao PLR empregados, o conselheiro
Ronnie Soares Anderson.”

04 – De acordo com o despacho de admissibilidade do recurso especial da
Fazenda de e-fls. 887/892:
“Os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional em
27/02/2020 (Despacho de Encaminhamento de fl. 869).
Em 05/05/2020 (Despacho de Encaminhamento de fl. 884), tempestivamente,
considerando a suspensão de prazos provocada pelas Portarias CARF nos
8.112, de 20 de março de 2020, e 10.199, de 20 de abril de 2020, a Fazenda
Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 171 a 180, visando rediscutir a
questão da necessidade do acordo de PLR ser arquivado na respectiva
entidade sindical.”

05 – O despacho acima indicado negou seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional, ocasião em que através de Agravo interposto em face da decisão, por despacho em
agravo de e-fls. 908/915 foi dado seguimento ao recurso apenas em relação ao paradigma 2301-
005.701.
06 - Em suas razões a Fazenda Nacional alega em síntese:
a) somente as verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados, nos
termos da Lei no 10.101/00, estão imunes à tributação.
b) contudo, conforme largamente demonstrado no relatório fiscal, não é o caso
dos autos. Aqui, o pagamento a título de PLR se deu em desconformidade com
a legislação de regência, razão pela qual não merece o presente lançamento
qualquer alteração
c) cumpre voltar a atenção para os dados constantes dos autos, a fim de se
perquirir se a contribuinte em apreço atendeu a todas as exigências legais,
podendo exercer o direito de excluir do salário de contribuição a verba que
denomina como “participação nos lucros e resultados”.
d) No caso em análise, cabe registrar que não houve a comprovação do
arquivamento do acordo de PLR na respectiva entidade sindical.
e) Tendo em vista a determinação legal contida no art. 2o da Lei 10.101/00,
referido acordo simplesmente não contém os requisitos mínimos para ser
considerado um verdadeiro instrumento de negociação de PLR. Diante disso
devem ser tidos como integrantes do salário-de-contribuição todos os
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721036/2012-09

pagamentos a título de PLR realizados com base no Programa de Participação
no Resultados 2008.
f) Logo, o pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo
com os dispositivos legais da Lei 10.101/00 enseja a incidência de
contribuições previdenciárias, posto a não aplicação da regra do art. 28, §9o,
“j” da Lei 8.212/91.

07 – Por sua vez a contribuinte foi cientificada às e-fls. 1.036 através do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) em 14/09/2020 do acórdão recorrido, das razões de
recurso especial e despacho de admissibilidade, agravo e despacho em agravo e apresentou em
27/08/2020, (antes mesmo de sua intimação) as contrarrazões de (e-fls. 959/970) alegando em
síntese:
a) pedindo pelo não conhecimento do recurso pela ausência de divergência
entre o paradigma e o acórdão recorrido e pelo fato da União não ter “juntado
cópia integral aos autos”;
b) o agente público transpôs os limites de sua competência para examinar os
acordos da PLR 2007, fazendo juízo valorativo que não lhe cabia em relação
aos critérios adotados na negociação e calcando suas conclusões em premissas
equivocadas, uma vez que o Programa cumpriu rigorosamente as disposições
da Lei no 10.101/2000, (i) pela presença inequívoca dos Sindicatos em todos os
atos de sua negociação e (ii) pelo efetivo arquivamento dos acordos perante os
respectivos Sindicatos;
c) Com efeito, o arquivamento dos instrumentos de acordo celebrados, nos
dizeres do artigo 2o, §2o, da Lei no 10.101/2000, efetivamente ocorreu mediante
a entrega da cópia do referido acordo ao Representante do sindicato presente a
todas as negociações/reuniões;
d) Diz que mesmo que comprovado o arquivamento a recorrida diligenciou
junto ao Sindciato e obteve declaração de que encontra-se no arquivo da
entidade o acordo de participação nos lucros e resultados referente ao ano de
2007, afastando qualquer dúvida, juntando esse documento aos autos nesse
momento;
e) cita decisão do STJ no Resp no 865.489/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, por entender a Corte que “a
evolução legislativa da participação nos lucros ou resultados destaca-se pela
necessidade de observação da livre negociação entre os empregados e a
empresa para a fixação dos termos da participação nos resultados, o PLR”, e
que “irregularidades não afetam a natureza dos pagamentos, que continuam
sendo participação nos resultados: podem interferir, tão-somente, na forma de
participação e no montante a ser distribuído, fatos irrelevantes para a
tributação sobre a folha de salários”
f) O carimbo e assinatura sindical e a anuência dos sindicatos envolvidos na
negociação em relação ao acordo firmado pela classe empregadora e
representantes
dos
empregados,
caracterizam
a
validade
e
chancela/arquivamento dos acordos, não existindo qualquer irregularidade
formal.
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721036/2012-09

08 – Houve recurso especial do contribuinte que foi negado seguimento, mesmo após
interposição de agravo, sendo esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

09 – O Recurso Especial da recorrente Fazenda Nacional é tempestivo contudo há
preliminar de não conhecimento pela recorrida e portanto passo à sua análise.

10 – Alega a recorrida que:
“(....) pode-se observar dos autos em que foi proferido o Acórdão no 2301-
005.701 (indicado como paradigma pela Fazenda Nacional) e dos acordos
analisados, que sempre lhes falta um ou mais elementos de legitimidade, uma
vez que ou não consta a assinatura dos representantes dos trabalhadores, ou
não consta a assinatura dos representantes da empresa, vez não consta
nenhuma assinatura, situações onde não consta a participação e assinatura do
representante do sindicato da categoria.
No caso paradigma, inclusive, restou consignada a ausência de bilateralidade
na negociação da PLR, pois nenhum dos acordos contou com a necessária
bilateralidade da negociação, limitando-se a estabelecer apenas um controle a
posteriori quanto ao cumprimento do acordado. Ou seja, em nenhum momento
consta a participação de qualquer grupo de empregados ou sequer um
empregado, como representante destes, tendo havido apenas e unicamente a
suposta e não comprovada atuação das entidades sindicais dos trabalhadores,
restando induvidoso que não houve a atuação efetiva dos empregados ou da
representação sindical no processo de negociação. Ademais, diversos outros
vícios foram apontados nos acordos como a falta de anterioridade nas
assinaturas dos acordos, ausência de regras claras e fixação de metas.
Já no caso dos autos, está comprovada a plena participação, ciência,
homologação, validação, assinatura/chancela e posse/arquivamento dos
documentos pelas Entidades Sindicais quanto aos termos dos Acordos e a
preservação do direito dos empregados, tendo sido os acordos subscritos em 03
(três) vias de igual teor considerada a tríplice empresa, grupo de negociação
(empregados) e Sindicatos Profissionais, além do cumprimento de todos os
demais requisitos para sua validade e conformidade em relação à Lei no
10.101/2000.”

11 – Quanto a juntada do acórdão na íntegra, não há essa necessidade uma vez
que o recurso da Fazenda está de acordo com os termos do art. 67 §§ 7o e 9o do RICARF
contendo a reprodução no acórdão dos paradigmas, bem como a demonstração analítica dos
pontos de discordância entre as decisões.
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721036/2012-09

12 – Em relação à questão fática, entendo que que tal argumento não merece
acolhida, pois é de fácil constatação que o paradigma tratou do mesmo tema ora recorrido,
bastando pela análise da ementa, relatório e conteúdo do voto, verbis:
TRIBUTÁRIO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
ARQUIVAMENTO DO INSTRUMENTO NA ENTIDADE SINDICAL
É obrigatório o arquivamento, na entidade sindical respectiva, do termo de
acordo e seus anexos, sob pena de violação da Lei no 10.101/2000.
(...) omissis
(Relatório)
Por outro lado, os acordos de PLR relativos a 2011 apresentados pelo
contribuinte continham irregularidades. Dentre as principais se destacavam
não constarem nele o detalhamento das regras e metas individuais e
coletivas para a Participação de Lucros e Resultados da empresa, os critérios
objetivos e as formas de cálculo para o seu atingimento, bem como para a
obtenção dos valores pagos; não constarem os critérios de aferição para os
ex­funcionários, diretores e gerentes; o fato dos acordos terem sido firmados
em datas posteriores ao início da vigência de sua aplicação; bem como o
fato de nos mesmos não constar o registro de arquivamento na(s)
entidade(s) sindical(is) dos empregados, em desacordo com o que
determina o parágrafo 2o. do artigo 2o da Lei no 10.101/2000. O único acordo
no qual constava o registro era o relativo ao CD de Guarulhos, em 02 de
janeiro de 2013, isto é depois de dois anos do início de sua vigência, o que o
descaracterizava.
Ressalta que a questão da falta de arquivamento do acordo de PLR relativo a
2011 no(s) respectivo(s) sindicato(s) dos empregados, além de contrariar
o que determina a citada Lei no 10.101/2000, era de conhecimento do
contribuinte uma vez que na cláusula décima primeira (Registro) de todos
os acordos apresentados constava que o acordo seria obrigatoriamente
depositado na entidade sindical participante. Por outro lado, o acordo de
PLR relativo ao ano anterior, havia sido corretamente arquivado ao
menos na Federação dos Empregados do Comércio do Estado de São Paulo
em 29/06/2010, conforme se constatou posteriormente.
Ademais, verificou-se através de pesquisa na internet, que o contribuinte fora
anteriormente informado pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo,
de que o acordo de PLR para ter validade legal, deve obrigatoriamente
ser arquivado na entidade sindical correspondente, sob pena de sua
descaracterização como tal, passando os valores pagos como PLR a serem
considerados como parcela salarial, incorporando a remuneração do
empregado, com as incidências dos encargos legais pertinentes.
(...)
(Voto)
DO ARQUIVAMENTO DOS ACORDOS NA ENTIDADE SINDICAL
Sobre a necessidade de arquivamento dos acordos nas entidades sindicais, eis o
contexto provado dos autos:
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721036/2012-09

- Fls. 3.723/3.730 – Acordo 2011 – Centro de Distribuição – Natal/RN –
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011 – assinado em 03/02/2012, pelo
Diretor de Recursos Humanos do contribuinte e pelo Presidente da
CONTRACS/CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e
Serviços da CUT). Não consta arquivamento sindical.
- Fls. 3.715/3.722 – Acordo 2011 – Centro de Distribuição – Guarulhos/SP –
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011 – assinado em 04/01/2011, pelo
Gerente do contribuinte e pelo Presidente do Sindicato dos Empregados
do Comércio de Guarulhos. Consta arquivamento sindical, em 02/01/2013
(sob no 232). Consta arquivamento sindical (fl. 3.722).
- Fls. 3.731/3.738 – Acordo 2011 – Call Center – Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011 – assinado em 03/02/2012, pelo Diretor de Recursos
Humanos do contribuinte e pelo Presidente da CONTRACS/CUT
(Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT).
Não consta arquivamento sindical.
- Fls. 3.739/3.754 e Anexo I de fls. 3.747/3,753 – Acordo 2011 – Vários
sindicatos de várias unidades da Federação - Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011 – assinado em 03/02/2012 somente pelo Presidente da
CONTRACS/CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e
Serviços da CUT). Não consta arquivamento sindical.
- Fls. 3.755/3.772 e 3.854/3.858 – Acordo 2011 – Vários sindicatos de
várias unidades da Federação - Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011 –
assinado em 21/09/2011 pelo Gerente do contribuinte e pelo Presidente
da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, pelo
Diretor da Federação dos Empregados do Comércio do Estado do
Paraná, pelo Diretor do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, não
assinado pelo Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio
de Janeiro. Não consta arquivamento sindical.
O contribuinte juntou declaração da Fecomerciários (doc. 06) - fl. 4.226,
relativa ao arquivamento dos acordos de PLR relativos aos anos de 2010 e
2011. No entanto, como visto acima, há vários acordos sem o devido
arquivamento na entidade sindical, de forma que, ainda que se tenha o
arquivamento de um acordo, este arquivamento não dispensa os demais, o
que configura violação ao § 2o do artigo 2o . da Lei no 10.101/2000.
Por fim, o causídico que subscreve a peça impugnativa formula requerimento
de prova testemunhal para a prova do arquivamento. Ora, nada mais
inadequado. A um porque a prova do arquivamento não se faz por mera
declaração da entidade sindical, mas sim pela comprovação documental que
deve integrar o próprio acordo de PLR, tal qual consta do acordo de fls.
3.715/3.722 – Acordo 2011 – Centro de Distribuição – Guarulhos/SP –
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011 – assinado em 04/01/2011, cujo
arquivamento sindical se deu em 02/01/2013. A dois porque a declaração,
embora afirme que houve o arquivamento, não informa quando este teria
ocorrido; assim, se o foi após o lançamento facilmente se conclui que a
violação ao artigo 2o., § 2o da Lei no 10.101/2000 estava consolidada. A
três porque cabe ao contribuinte produzir a prova que entende cabível e,
no caso, somente se prova o arquivamento com o elemento documental
respectivo, não havendo que se falar na colheita de prova testemunhal, seja
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721036/2012-09

por impertinência da prova, pois testemunho nenhum se sobrepõe à prova
documental, salvo incidente de falsidade que não cabe na esfera administrativa,
seja por observância ao sigilo fiscal.”

13 – Portanto, de acordo com o quadro fático acima indicado pelo acórdão
paradigma, fácil constatar que eventuais diferenças fáticas são meramente acidentais não
prejudicando a existência da divergência em relação ao artigo 2o § 2o da Lei 10.101/00, pois,
enquanto uma decisão entende sobre a necessidade de arquivamento sindical, a outra entende
que o arquivamento é despiciendo entendendo que a mera chancela no documento faz prova,
mesmo que não seja um arquivamento.
14 – Portanto, entendo pelo seu conhecimento.

Mérito

15 – A decisão recorrida no tocante a questão do arquivamento dos acordos de
PLR assim decidiu a matéria, verbis:
- Da análise da participação sindical (ou representante sindical), da eleição
da comissão, da análise da negociação (debates e atas) e do arquivamento do
instrumento.
A fiscalização desconsidera o plano sob o argumento de que, após intimação
fiscal, não se apresentou a comprovação de eleição da comissão, tampouco se
exibiu atas de reuniões referentes aos grupos de negociação. A autuação diz,
ainda, que o programa em questão não foi arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores, deixando de atender exigência relativa às regularidades
formais do instrumento de instituição da PLR. A defesa rebate as acusações.
Pois bem. Observo que os instrumentos de Acordo (e-fls. 171/175 e 176/180)
possuem participação sindical (e-fls. 175 e 180), ademais foram firmados em
janeiro de 2007, sendo os pagamentos de PLR em fevereiro e março de 2008,
tendo sido subscritos por “Representantes da Empresa” (4 membros) e pelos
representantes dos empregados denominados de “Grupo de Negociação” (4
membros), com o aval do ente sindical, pelo que não concordo com a autuação
ao questionar por ata de eleição de representante dos empregados ou ao
questionar por atas de reuniões e de deliberações.
Ora, não consta que os instrumentos tenham sido impugnados pela classe
trabalhadora e a assinatura dos instrumentos formaliza as deliberações e
espelham o acordado.
Inexiste regra ou norma jurídica que preveja que para validade de um contrato
(de um Acordo) se apresente anotações/atas de reuniões que antecedem a
formalização do instrumento. A Lei n.o 10.101 não prevê necessidade de
procedimento específico para escolha de representantes ou para substanciar a
assinatura que consolida o quanto negociado e pactuado. De logo, conclui-se
que participação sindical ou representação sindical houve e que, pela ótica
aqui apreciada, os acordos são hígidos.
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721036/2012-09

Doutro lado, com o carimbo sindical e a anuência do sindicato no que se
refere ao Acordo firmado pela classe empregadora e representantes dos
empregados, tenho, ao meu aviso, não ser razoável descaracterizar os
Acordos, sob o argumento de que existe irregularidade formal, vez que não
apresentado prova do arquivamento sindical, após intimação fiscal, enquanto
o recorrente requer diligência para oficiar o sindicato e este confirmar o
arquivamento.
(...) omissis
De mais a mais, no caso concreto, os Acordos possuem clara chancela
sindical (e-fls. 175 e 180), ainda que não seja uma chancela informando e
comprovando o arquivamento, veja-se trecho de assinatura constante nos
instrumentos:
(...) omissis
Assim, restam superados os argumentos utilizados pela fiscalização para
descaracterizarem a natureza da PLR paga em relação ao capítulo ora em
vergasta. Porém, como existem mais pontos a ser enfrentados, vez que o auto
de infração é lastreado em mais de um motivo determinante e independente,
mantenho a análise.”

16 – Por sua vez a Fazenda Nacional questiona que o acórdão recorrido teria
descumprido o art. 2o§ 2o da Lei 10.101/00 uma vez que não houve a comprovação do
arquivamento do acordo de PLR na respectiva entidade sindical.
17 – Entendo que a Lei 10.101/00 é regra isentiva a teor das minhas considerações
acerca da verba no Ac. 2201-003.593 de minha relatoria, quando no Colegiado Ordinário, e
portanto a sua interpretação se dá de forma restritiva sendo que deve o contribuinte se atentar a
todos os seus comandos, mesmo que os formais, sob pena de incidência da contribuição
previdenciária.
18 – No caso concreto a decisão recorrida reconhece que não houve comprovação
por parte do contribuinte acerca da demonstração do arquivamento do acordo de PLR na
entidade sindical, contudo, entende que tal formalidade estaria superada pelo fato da existência
de carimbos e a participação sindical nos acordos.
19 – Contudo, entendo que em vista da regra isentiva da norma, a interpretação
deve se dar de forma restritiva a teor do art. 111 do CTN, sendo que o ônus de tal incumbência é
do contribuinte que pretende desfrutar-se da isenção da norma, por mais que haja a participação
da entidade sindical no acordo, isso apenas demonstra que houve as negociações a fim de
cumprimento do disposto no art. 2o, I da Lei 10.101/00, mas não o cumprimento do art. 2o § 2o
da Lei.
20 – A legislação de regência determina no art. 2o§ 2o o requisito do arquivamento
do acordo na entidade sindical dos trabalhadores, não trazendo espaço para ponderações, sendo
que tal exigência pretende dar transparência ao instrumento de acordo e permitir que sejam
evitadas fraudes com a lavratura pós-datada de um acordo entre as partes:
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721036/2012-09

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre
a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir
descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
(....) omissis
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical
dos trabalhadores.

21 – Em contrarrazões o contribuinte junta às e-fls. 971 “declaração” datada de
25/08/2020 pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas Plásticas e
Similares de São Paulo, Taboão da Serra, Embu, Embu-Guaçu e Caieiras, afirmando o seu
subscritor que encontra-se no “arquivo morto” o Acordo de Participação nos Lucros e Resultados
da recorrida referente ao ano de 2007.
22 – Contudo, em que pese as considerações da recorrida, entendo que não deve
ser recebido tal documento, uma vez que o contribuinte sequer traz justificativa a teor do art. 16
§ 4o, “a”, “b” e “c” do Decreto 70.235/72 para a sua juntada nesse momento processual em
julgamento de recurso especial em que se discute apenas a divergência jurisprudencial, uma vez
que estamos tratando de uma fiscalização iniciada em 02/05/2011 (e-fls. 3/4), não sendo crível o
recorrido somente após mais de 10 (dez) anos conseguir tal declaração.
23 – Mesmo que fosse recepcionado, entendo que o teor do documento não
comprova absolutamente nada, uma vez que sequer traz a data do arquivamento do acordo, mas
apenas a indicação que se encontra no arquivo morto da referida entidade sindical.
24 – A esse respeito destaco parte do voto no paradigma no Ac. 2301-005.701 j.
02/10/2018 de relatoria do I. Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, verbis:
“Por fim, o causídico que subscreve a peça impugnativa formula requerimento
de prova testemunhal para a prova do arquivamento. Ora, nada mais
inadequado. A um porque a prova do arquivamento não se faz por mera
declaração da entidade sindical, mas sim pela comprovação documental que
deve integrar o próprio acordo de PLR, tal qual consta do acordo de fls.
3.715/3.722 – Acordo 2011 – Centro de Distribuição – Guarulhos/SP –
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011 – assinado em 04/01/2011, cujo
arquivamento sindical se deu em 02/01/2013. A dois porque a declaração,
embora afirme que houve o arquivamento, não informa quando este teria
ocorrido; assim, se o foi após o lançamento facilmente se conclui que a
violação ao artigo 2o, § 2o da Lei no 10.101/2000 estava consolidada. A três
porque cabe ao contribuinte produzir a prova que entende cabível e, no caso,
somente se prova o arquivamento com o elemento documental respectivo, não
havendo que se falar na colheita de prova testemunhal, seja por impertinência
da prova, pois testemunho nenhum se sobrepõe à prova documental, salvo
incidente de falsidade que não cabe na esfera administrativa, seja por
observância ao sigilo fiscal. (Grifei)

Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.027 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721036/2012-09

25 – Portanto, em que pese as razões expostas em contrarrazões, entendo que
houve descumprimento ao art. 2o§2o da Lei 10.101/00 e por esse motivo, dou provimento ao
recurso especial.

Conclusão
26 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital